Tribunal: TJES
Processo: 5011828-35.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011828-35.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTAGEM DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM DIAS CORRIDOS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME:
1.
Conflito negativo de competência instaurado entre a Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra – Comarca da Capital (suscitante), e o Juiz de Direito da 2ª Vara da mesma especialização e comarca (suscitado), em razão da redistribuição de competências determinada pelo Ato Normativo nº 82/25, editado pela Presidência do TJES. O juízo suscitado recebeu, por sorteio, processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva (nº 5012942-59.2025.8.08.0048) em data posterior à entrada em vigor do referido ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a correta data de vigência do Ato Normativo nº 82/25 do TJES, considerando seu prazo de vacância de 30 dias; (ii) estabelecer qual juízo detém a competência para processar a liquidação e execução individual de sentença coletiva ajuizada após o início da vigência do referido ato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A contagem do prazo de vigência de atos normativos de natureza administrativa e regulamentar deve observar os critérios aplicáveis à vacatio legis legal, utilizando-se de analogia com o art. 8º da LC nº 95/98, sendo contabilizados em dias corridos, e não úteis, por não se tratar de norma processual.
4.
O Ato Normativo nº 82/25, publicado em 14 de março de 2025, fixou expressamente a vacância de 30 dias, o que resultou em sua vigência em 13 de abril de 2025, nos termos do art. 8º, §1º, da LC nº 95/98.
5.
A norma em questão reorganizou a estrutura judiciária local, igualando a competência funcional das duas varas da Fazenda Pública da Serra e suspendendo a distribuição de novos feitos à 1ª Vara pelo prazo de 24 meses ou até equiparação do acervo.
6.
Como o processo foi distribuído ao juízo suscitado em 24 de abril de 2025, após a entrada em vigor do ato normativo, aplica-se a regra do art. 9º do referido ato, que determina a competência da 2ª Vara.
7.
Não há ato processual a ser convalidado, visto que nenhum foi praticado pelo juízo declarado incompetente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Conflito conhecido. Competência do juízo suscitado reconhecida. Tese de julgamento:
9.
A vigência de atos normativos de natureza regulamentar deve observar a contagem do prazo de vacância em dias corridos, salvo disposição em contrário.
10.
A reestruturação das competências entre varas por ato administrativo interno tem efeito vinculante a partir do início da vigência expressamente prevista.
11.
A distribuição de processos após o início da vigência do ato atrai a aplicação imediata da nova competência funcional estabelecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competencia para DECLARAR a competencia do juizo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante a douta Juíza de Direito do 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente e como suscitado o eminente Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos da Serra – Comarca da Capital.

O culto Desembargador Presidente, Samuel Meira Brasil Jr., editou o Ato Normativo nº 82/25, que foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 14 de março de 2025, que estabeleceu em seu art. 16 que entraria em vigor no prazo de 30 (trinta) dias, enquanto em seu art. 9º dispôs que:

Art. 9º. A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

Não há que se falar na incidência das regras do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e do art. 219 do CPC para a contagem do prazo de vigência do referido ato normativo em dias úteis, porque não estamos diante de norma de natureza processual.

Este intervalo entre a promulgação e a eficácia do ato visa assegurar que seu conteúdo seja amplamente divulgado e que os mecanismos e procedimentos administrativos tenham tempo hábil para se adequar.

Na realidade, cuida de ato normativo decorrente do poder regulamentar do douto Desembargador Presidente para organizar administrativamente as unidades judiciárias do juízo da Serra e que tem como escopo equalizar e readequar a força de trabalho com arrimo na Resolução nº 71/24 do TJES, na Resolução nº 219/16 do colendo Conselho Nacional de Justiça e na Lei Complementar Estadual nº 234/02.

Saliento que o art. 8º da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, prescreve que:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.
(Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

§2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

É imperativo aplicar analogicamente esta regra a atos infralegais de conteúdo regulamentar, garantindo assim maior segurança e clareza. A contagem em dias corridos é a praxe geral no ordenamento jurídico pátrio para a
vacatio legis
, sendo os dias úteis uma exceção reservada unicamente aos prazos processuais.

Aliás, o art. 18 do Provimento nº 41, de 06 de outubro de 2014, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e consolidação dos atos normativos expedidos pelo CNJ ostenta regulamentação semelhante quanto à contagem de prazos.

Impende destacar que o Ato Normativo nº 82/25 deste TJES observou as diretrizes do art. 13 do Decreto nº 2.954/99 e do art. 17 do Decreto nº 12.002/24, pois fixou expressamente o período de vacância, contemplando prazo razoável para que fosse conferido amplo conhecimento de suas determinações por conta do grau de repercussão.

Nesse contexto, diante da natureza regulamentar do Ato Normativo nº 82/25 deste TJES, percebe-se que suas disposições entraram em vigor no dia 13 de abril de 2025, enquanto o processo originário deste incidente foi distribuído por sorteio ao juízo suscitado no dia 24 de abril de 2025, portanto, quando já vigente a regra do art. 9º.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a liquidação e execução de individual de sentença coletiva de nº 5012942-59.2025.8.08.0048 o douto juízo suscitado da

2
ª

Vara da F
azenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambienta da Serra – Comarca da Capital
.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.